Tribunal: STF
Processo: ARE 1323427
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO AUTORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. PLEITO DE PAGAMENTO RETROATIVO DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES. DETERMINAÇÃO DA LEI N.º 11.738/2008. QUESTÃO QUE NÃO SE EXAURE COM ESSA PREMISSA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA INCIDÊNCIA NOS REFLEXOS NOS NÍVEIS E DEMAIS GRATIFICAÇÕES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO LOCAL (TEMA N.º 911 STJ). SUCESSIVAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUANTO A PREVISÃO DO ESCALONAMENTO. LEI ESTADUAL EM VIGOR SEM PREVISÃO DE QUE AS CLASSES DA CARREIRA SERÃO REMUNERADAS SOBRE PERCENTUAL DO VENCIMENTO BÁSICO. FIXAÇÃO DE CRITÉRIO DE VALOR NOMINAL FIXO. ANTERIOR FIXAÇÃO, EM TESE, DE REAJUSTE EM PERCENTUAL DO PISO NACIONAL. PROVA PERICIAL QUE SE IMPÕE. VERIFICAÇÃO SE O PISO SALARIAL VEM SENDO PAGO NO SALÁRIO BASE DO SERVIDOR QUE DEMANDA A REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS COMPLEXOS. RESOLUÇÃO DA LIDE QUE ENSEJARIA A PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PATENTE A FALTA DE LIQUIDEZ DO PEDIDO FORMULADO, A EXIGIR A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE. RECURSO PREJUDICADO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 60 do ADCT e 206, incisos V e VIII e parágrafo único, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente